Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada (não teria sido assinado contrato de “seguro de vida”; o seguro prestamista foi embutido em contrato de compra e venda de veículos, com cobertura em caso de morte; informações inadequadas acerca do seguro prestamista; o Art. 797 do CC refere somente a seguro de vida)
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive no que refere aos pontos destacados pelos embargantes (item II da ementa: conhecimento das condições pela contratante; cláusula específica de exclusão de risco no caso de suicídio nos dois primeiros anos de vigência; não desponta falha ou obstrução de informação, nem de abusividade da cláusula limitativa; irrelevante a análise da extensão da cobertura, ou seja, se é “seguro de vida”, ou “seguro prestamista”, dadas as peculiaridades contrato aleatório).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para rediscutir o mérito, tampouco refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do embargante.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.